Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-57.2021.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRODUÇÃO PROBATÓRIA OPORTUNIZADA. RESSARCIMENTO POR GASTOS EM OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CASAS. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO (ART. 373, INCISO I CPC). ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS PARA O TÉRMINO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Não há cerceamento de defesa quando os autores se mantêm inertes após serem devidamente intimados para se manifestarem sobre a produção de provas e para se desincumbirem do ônus da prova imposta pelo Juízo da origem.
2. O inciso I, do 373, do Código de Processo Civil, prevê que incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito. Como os autores ingressaram com a ação condenatória alegando o direito de receberem, ou de serem indenizados, por contrato de construção de casas, a eles incumbiam ônus de comprovar fatos que demostrassem os desembolsos que realizaram por conta própria, os atrasos de pagamento pela parte contratante, comprovantes dos serviços prestados, entre outros. Todavia, os apelantes não se desincumbiram de comprovar o fato constitutivo do direito de receber pelos serviços prestados.
3. É possível a condenação por danos materiais pela entrega de obra inacabada, quando a parte reconvinte devidamente comprova os gastos realizados com outros obreiros para terminar o serviço de construção inicialmente contratado.
4. Não é possível a imposição da condenação por lucros cessantes quando não comprovado o dano efetivo. Os lucros cessantes não podem ser presumidos ou calculados hipoteticamente ou por meras suposições, de forma que esse tipo de indenização por danos materiais demanda provas para comprovar que a lesão patrimonial sofrida seja certa e atual.
5. Apelações desprovidas, tanto o principal quanto a adesiva.